Tribunal: STF
Processo: ARE 1282474
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que recebeu denúncia pela suposta prática de crime de responsabilidade previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67, assim ementado (e-STJ, fl. 815):
    EMENTA: Processual Penal. Denúncia. Art. 1°, I, Decreto -Lei n.° 201-67 e art. 90 da Lei n.° 8.666/93. Denúncia. Requisitos. Observância. Recebimento. Imperatividade. 
    I - Se, em tese, configurativos de crime, os fatos descritos na proemial, e, a esse descrever, atendidas as formalidades se lhe inerentes (art. 41, CPP), imprescindível o instaurar da instância penal. 
    Denúncia recebida. Unanimidade. 
    Contra essa decisão, o recorrente opôs embargos de declaração, nos quais apontou omissão na análise de teses defensivas consistindo em “ausência de justa causa, em vista da ocorrência de denúncia anônima, violação ao art. 29, X da Constituição Federal, violação do promotor natural”, e, no mérito, a ausência de crime, ante parecer da Secretaria de Estado da Cultura e inexistência de lesão ao erário. Nessa oportunidade, também apontou violação ao art. 5º, V, V, X, XXXIII e XXXV, da CF/88 (e-STJ, fls. 825/837).
    Os embargos foram rejeitados em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 855):
    EMENTA: Embargos de Declaração. Teses defensivas enfrentadas. Fundamentação. Suficiência. Omissão. Inexistência. 
    I - Não há que se falar em omissão no julgado, quando, no acórdão embargado, expressamente enfrentadas as teses defensivas, mediante suficiente fundamentação. 
    Embargos rejeitados. Unanimidade.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral da matéria e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos IV, V, X, XXXIII, XXXV e LV, e art. 29, X, da CF/88. Sustenta, em suma, a nulidade das provas que serviram de fundamento para o recebimento da denúncia, uma vez que (a) são “decorrentes de denúncia anônima”, a qual não poderia servir de base para o recebimento ante a vedação constitucional ao anonimato e a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório; e (b) “foram colhidas sem a prévia autorização/supervisão do Tribunal de Justiça competente para o julgamento da causa”, visto que o recorrente já era, ao tempo das investigações, prefeito municipal, de forma a atrair a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão; além de suscitar (c) “violação ao princípio do promotor natural, pois houve delegação indevida de atos investigatórios a Promotor de Justiça, quando a investigação deveria ser procedida por alguns do Procuradores de Justiça do Estado do Maranhão”. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 862/873).
    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Maranhão aponta a existência de óbices para o conhecimento do Recurso Extraordinário e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento sob os argumentos de que (a) “o fato de as investigações haverem sido iniciadas a partir de representação de quem requereu a proteção do anonimato não invalida as conclusões alcançadas ao longo de Procedimento Investigatório Policial instaurado pelo Ministério Público para a devida apuração”, a qual seria a fundamentadora da denúncia recebida; (b) esta CORTE já teria decidido que a “prerrogativa de foro do autor do fato delituoso é critério atinente, de modo exclusivo, à determinação da competência jurisdicional originária do tribunal respectivo, quando do oferecimento da denúncia ou, eventualmente, antes dela, se se fizer necessária diligência sujeita à prévia autorização judicial” (Pet 3.825-QO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe 4/4/2008); e (c) no tocante à falta de fundamentação, “não ser exigido o enfrentamento de toda matéria de defesa quando já suficientemente fundamentado o decisum” (e-STJ, fls. 925/933).
    O Tribunal a quo, entendendo que tais dispositivos não foram “objeto de enfrentamento na decisão colegiada combatida”, incidindo o óbice da Súmula 282/STF, não admitiu o Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 944/946).
    No Agravo, a parte recorrente afirma que foi realizado o prequestionamento por meio da oposição de embargos de declaração (e-STJ, fls. 955/958).
    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Maranhão pugna pela manutenção da decisão de inadmissão e reproduz as contrarrazões ao Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 975/982).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar. 
    No caso dos autos, trata-se de ação penal em que se apura a suposta prática de crime de responsabilidade previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, imputado ao ora recorrente, Prefeito do Município de Poção de Pedras/MA, e outros, em referência ao convênio 151/2014 entre o Município de Poção de Pedras e o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, ocorridos durante o exercício de seu mandato eleitoral, que se iniciou em 2012, sendo reeleito em 2016. 
    Depreende-se que a denúncia, apresentada em 3/7/2017, fundamentou-se em Procedimento Investigatório Criminal (PIC) originado de notícia de fato autuada em 4/8/2015 e convertida em 29/9/2016. 
    Dessa forma, conclui-se que, durante todo o período em questão, o recorrido estava no exercício do cargo de prefeito municipal e, em se tratando de crime que teria sido cometido durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas, na forma da Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), incide o foro por prerrogativa de função previsto no art. 29, inciso X, da CF/88.
    Entretanto, inexistem elementos que permitam concluir pela devida supervisão da investigação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, órgão jurisdicional competente no presente caso, o qual somente teria tomado ciência desta por oportunidade da apresentação da denúncia.
    Assim, deve ser reconhecida a nulidade da investigação nos termos da supracitada QO na AP 933, sendo, por consequência, ilícitas as provas colhidas em seu âmbito. 
    Nesse sentido, a Segunda Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise da Questão de Ordem na Ação Penal 933 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 3/2/2016), assim consignou:
    (...) 3. Tratando-se de crime eleitoral imputado a prefeito, a competência para supervisionar as investigações é do Tribunal Regional Eleitoral, nos termos da Súmula 702 do Supremo Tribunal Federal. 
    4. Na espécie, no limiar das investigações, havia indícios de que o então Prefeito teria praticado crime eleitoral, por ter supostamente oferecido emprego a eleitores em troca de voto, valendo-se, para tanto, de sua condição de alcaide, por intermédio de uma empresa contratada pela municipalidade. 
    5. Nesse contexto, não poderia o inquérito ter sido supervisionado por juízo eleitoral de primeiro grau nem, muito menos, poderia a autoridade policial direcionar as diligências apuratórias para investigar o Prefeito e tê-lo indiciado. 
    6. A usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral para supervisionar as investigações constitui vício que contamina de nulidade a investigação realizada em relação ao detentor de prerrogativa de foro, por violação do princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF). Precedentes. (…).
    Da mesma forma, na AP 912, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 16/5/2017, a Primeira Turma decidiu:
    Ementa: QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA E DEFESA PRÉVIA APRESENTADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, ANTES DA DIPLOMAÇÃO DO PARLAMENTAR FEDERAL. DESLOCAMENTO DA FASE DO ART. 395 A 397 PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INQUÉRITO INSTAURADO CONTRA PREFEITO SEM SUPERVISÃO DO TRIBUNAL COMPETENTE. DILIGÊNCIAS PRODUZIDAS COM INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DESATENDIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PARA CONCEDER HABEAS CORPUS AO ATUAL DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM, QUANTO AOS DEMAIS.
    1. A resposta escrita constitui a primeira intervenção da defesa técnica, inaugurando o processo sob contraditório, razão pela qual as questões ainda não apreciadas em profundidade pelo juiz, por ocasião do recebimento da denúncia ou queixa, podem (e algumas devem), desde logo, ser enfrentadas, como é o caso das hipóteses mencionadas no art. 397, CPP (atipicidade manifesta, excludentes de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, ausência de justa causa).
    2. O deslocamento de competência promovido na fase dos artigos 395 a 397 do Código de Processo Penal transfere para o Supremo Tribunal Federal a análise da resposta escrita, mercê de constituir-se como primeira intervenção da defesa técnica nos autos, inaugurando o processo sob contraditório e aduzindo questões ainda não apreciadas pelo juiz por ocasião do recebimento da denúncia ou queixa (AP 933-QO, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, unânime, j. 06/10/2015).
    3. In casu,
    (i) o inquérito foi instaurado para investigar, dentre outros, o então Prefeito municipal, detentor de prerrogativa de foro estabelecida na Constituição Federal, sem que houvesse submissão das investigações ao controle jurisdicional da autoridade competente;
    (ii) a denúncia, ao arrepio da legalidade, fundou-se em supostas declarações, colhidas em âmbito estritamente privado, sem acompanhamento das autoridades (Autoridade Policial, membro do Ministério Público) habilitadas a conferir-lhes fé pública e mínima confiabilidade;
    (iii) os indícios que serviram de fundamento à denúncia não lograram indicar, nem mesmo minimamente, a participação ou conhecimento dos fatos supostamente ilícitos pelo ex-Prefeito e atual detentor da prerrogativa de foro perante esta Corte, além de não obedecerem à ritualística procedimental prevista no Código de Processo Penal para a instauração do inquérito policial;
    (iv) a absoluta ausência de descrição do liame subjetivo entre o então Prefeito e a empresa contratada, somada ao parecer jurídico favorável à homologação da licitação e às indicações de que, no curso da execução do contrato, a própria Administração Pública recusou o pagamento de notas fiscais emitidas pelo suposto beneficiário sem comprovação da entrega dos bens nelas listados, são circunstâncias que ilidem o dolo e a participação do ex-Prefeito na prática criminosa;
    (v) ressoa inequívoco, da leitura dos autos, que o então Prefeito foi incluído entre os acusados em razão, unicamente, da função pública hierarquicamente superior que então ocupava, sem indicação mínima de sua participação em prática ilícita, em conluio com os demais envolvidos, evidenciando-se, assim, a violação à responsabilidade penal subjetiva, cuja demonstração repele a responsabilidade presumida, em contraposição à responsabilidade objetiva, objurgada em matéria penal;
    (vi) A mera subordinação hierárquica de agentes públicos ou servidores municipais não implica a automática responsabilização criminal do Prefeito. Noutros termos: não se pode presumir a responsabilidade criminal do Prefeito, simplesmente com apoio em "ouvir dizer" das testemunhas; sabido que o nosso sistema jurídico penal não admite a culpa por presunção (AP 447, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, maioria, j. 18/02/2009, DJe 28/05/2009).
    5. Concessão de ordem de habeas corpus para determinar o imediato trancamento da ação penal quanto ao réu detentor de prerrogativa de foro junto a esta Corte, tendo em vista a ausência de justa causa e a inépcia da denúncia quanto à individualização da sua conduta na prática em tese, criminosa. Obiter dicta do entendimento do Relator, que acolhia, preliminarmente, a tese da nulidade da investigação quanto ao ex-Prefeito, por violação de competência do Tribunal Regional Federal para autorizar a instauração de inquérito envolvendo titular de prerrogativa de foro, à luz do disposto no art. 5º, LIII, c/c art. 29, X, da Constituição Federal. Neste sentido, concluía no sentido da aplicabilidade, in casu, do entendimento firmado no julgamento da AP 933-QO, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/02/2016, e, por extensão, da jurisprudência firmada a partir do julgamento do Inq. 2411-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24/04/2008.
    6. Remessa dos autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis quanto aos demais acusados.
    (AP 912, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/5/2017)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para CASSAR o aresto recorrido, reconhecendo a ilegalidade das investigações e a consequente nulidade das provas colhidas somente em relação ao ora recorrente, em virtude de deter, à época, prerrogativa de foro.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente